Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. NULIDADE. RT. 93, IX, CF. ARTIGOS 371 E 489, INCISO II, DA CF. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que levaram à formação do seu convencimento. A prolação de sentença genérica ou limitada a alguns dos tópicos em debate é nula de pleno direito, por ausência do dever de motivação mínima dos atos judiciais.
2. No presente caso, o juiz fundamentou de forma satisfatória o seu entendimento e com análise dos fatos apurados. Ao contrário do alegado, houve referência específica à ausência de citação que ensejou a falta de pressuposto de desenvolvimento válido na relação jurídico-processual. Tudo isso diante da falta de andamento ao feito por parte do recorrente, que também restou expressa na sentença.
3. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC).
4. Da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. O caso concreto, não se amolda a nenhuma das hipóteses acima descritas, porquanto o processo não ficou parado por mais de um ano, nem tampouco houve o abandono da causa por lapso temporal superior a trinta dias.
5. Na questão, a ausência de triangularização não se deveu à máquina judiciária, mas tão somente à desídia da parte autora em promover a citação ou em até requerer a ciência do réu por edital. Nesse caso, não é razoável conceder indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.